Tribunal: TJBA
Processo: 8021046-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021046-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
WAGNER BARBOSA DE SOUSA, FLAVIA AKEMI INOUE DE OLIVEIRA, DOUGLAS CAETANO DA SILVA

AGRAVADO: AMANDA GOMES BRITTO e outros (9)

Advogado(s)
:
MARCIO BESERRA GUIMARAES, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA. CRÉDITO CONCURSAL. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO ADMINISTRATIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TEMA 1051. ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL RETIRA A EXCLUSIVIDADE DO JUÍZO UNIVERSAL. CRÉDITO JÁ RECONHECIDO JUDICIALMENTE E APURADO PERICIALMENTE. PRECEDENTE
S JURISPRUDENCIAIS DESTA CORTE DE JUSTIÇA RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021046-20.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante OAS EMPREENDIMENTOS S/A e como agravadas AMANDA GOMES BRITTO E OUTROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.